Tribunal: STF
Processo: Rcl 46378
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nestes autos por Antônio Palocci Filho, no qual requer a extensão dos efeitos do acórdão proferido na Reclamação 46.378/PR, “com a determinação do imediato levantamento das constrições patrimoniais determinadas nos autos nº 5045060-44.2019.4.04.7000”. 



    Após fazer digressão sobre os fatos examinados no julgamento da presente reclamação, o peticionante afirma o seguinte: 



     



    “[...] 6. Ocorre que – e esta é a razão do vertente pedido – o ora Requerente ANTÔNIO PALOCCI foi alvo da mesma decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR proferida em 16.03.21, a qual manteve a constrição patrimonial outrora decretada contra os denunciados (LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e ANTÔNIO PALOCCI). Isto é, apesar do reconhecimento da incompetência do Juízo curitibano para julgar a Ação Penal nº 5063130-17.2018.4.04.7000 (Sede do Instituto Lula, referida Vara Federal decidiu manter as medidas assecuratórias impostas sobre ANTÔNIO PALOCCI, assim como sobre LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. 



    7. Portanto, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, pleiteia-se a extensão dos efeitos do acórdão prolatado na presente Reclamação, a fim de que seja determinado o imediato levantamento da constrição patrimonial decretada pelo incompetente Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR contra ANTÔNIO PALOCCI. E isto por duas razões. A uma, porque a situação de LUZ INÁCIO LULA DA SILVA nos autos de Ação Penal nº 5063130-17.2018.4.04.7000 (Sede do Instituto Lula), a qual ensejou o provimento da vertente Reclamação, corresponde à mesma situação vivenciada por ANTÔNIO PALOCCI nos mesmos autos de Ação Penal 5063130-17.2018.4.04.7000 (Sede do Instituto Lula). A duas, porque inexistem motivos de caráter exclusivamente pessoal que obstem a concessão da extensão ora requerida. Passemos à análise de cada um dos pontos.



    [...]



    1. Em primeiro lugar, quanto à identidade de situações jurídicas, destaca-se que a decisão proferida pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR em 16.03.21, a qual foi reconhecida como nula in casu, fora prolatada não só contra LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, mas igualmente contra ANTÔNIO PALOCCI FILHO.



    2. Consoante exposto, esta decisão, apesar de reconhecer a nulidade dos atos decisórios proferidos na Ação Penal nº 5063130-17.2018.4.04.7000 (Sede do Instituto Lula), na qual tanto o Peticionário quanto LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA são réus, manteve os bloqueios patrimoniais decorrentes de tal Ação Penal. Estes bloqueios, por sua vez, recaíam não apenas sobre o patrimônio de LULA, mas também sobre o patrimônio de PALOCCI.



    3. Como visto, a mesma decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR contestada nestes autos determinou a manutenção dos bloqueios decretados contra LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e contra ANTÔNIO PALOCCI. Ou seja, a decisão prolatada em 16.03.21 pelo Juízo curitibano, a qual ensejou esta Reclamação nº 46.378, determinou que, no que tange à Ação Penal em que o Reclamante e o ora Requerente figuram como corréus (sede do Instituto Lula), as medidas assecuratórias a eles impostas deveriam se manter hígidas.



    4. Em outras palavras, tanto os autos nº 5020607-19.2018.4.04.7000 (sequestro e arresto de bens vinculados a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA) quanto os autos nº 5045060- 44.2019.4.04.7000 (sequestro e arresto de bens vinculados a ANTÔNIO PALOCCI) são incidentais de uma mesma ação originária. E de qual ação originária? Da Ação Penal nº 5063130-17.2018.4.04.7000 (sede do Instituto Lula), em que LULA e PALOCCI são corréus e compartilham, portanto, a mesma relação processual paradigma.



    5. Para que não restem dúvidas acerca (a) da identidade entre as situações processuais de LULA e PALOCCI e (b) de que ambos partilham da mesma relação processual paradigma, analisemos o quadro abaixo. Na tabela, é possível visualizar, respectivamente, o polo passivo da mencionada Ação Penal nº 5063130- 17.2018.4.04.7000 (sede do Instituto Lula) e os autos incidentais de medidas assecuratórias do Reclamante e do ora Requerente: 



    [...]



    7. Logo, assim como os autos de medidas assecuratórias nº 5020607- 19.2018.4.04.7000/PR (referente ao Reclamante LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA) é processo incidental de Ação Penal cuja incompetência do Juízo curitibano fora declarada por essa Suprema Corte; também a medida assecuratória nº 5045060-44.2019.4.04.7000 (referente ao Requerente ANTÔNIO PALOCCI) é um processo incidental de Ação Penal cuja incompetência do Juízo curitibano fora declarada por esse Pretório Excelso. E qual é a Ação Penal? A mesma para ambas as medidas assecuratórias: Ação Penal nº 5063130-17.2018.4.04.7000 (sede do Instituto Lula). Por conseguinte, é inequívoco que o ora Requerente ANTÔNIO PALOCCI compõe a mesma relação processual paradigma do Reclamante LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, bem como que existe identidade de situações jurídicas entre eles.



    8. Assim, se de um lado essa Corte Suprema decidiu que no processo nº 5020607-19.2018.4.04.7000, por se tratar de processo incidental da Ação Penal nº 5063130- 17.2018.4.04.7000 (sede do Instituto Lula) na qual o Reclamante era réu, deveriam ser levantadas as medidas constritivas que recaíam sobre os bens de LULA. De outro lado, o que se requer através do vertente pedido é que esse Supremo Tribunal Federal adote, no processo nº 5045060-44.2019.4.04.7000/PR, os mesmos parâmetros. Ou seja, por também se tratar de processo incidental da Ação Penal nº 5063130-17.2018.4.04.7000 (sede do Instituto Lula) na qual o Requerente era réu, que se determine o levantamento das medidas constritivas que recaem sobre os bens de PALOCCI.



    9. Nesse sentido, vale repisar que ambos os bloqueios supracitados foram impostos e em seguida mantidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (Juízo incompetente) na mesma decisão prolatada em 16.03.21.



    [...]



    11. À vista disso, demonstrada a identidade entre as situações processuais de LULA e de PALOCCI, bem como que ambos partilham da mesma relação processual paradigma, a extensão dos efeitos do acórdão prolatado na vertente Reclamação é medida que, respeitosamente, entende-se como necessária. Outrossim, a extensão é requerida também pelo fato do decisum prolatado por esse Pretório Excelso não estar fundamentado em motivos de caráter exclusivamente pessoal do Reclamante LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. Vejamos o tema de forma mais detalhada.” (e-doc. 45 – sem os grifos do original) 



     



    Na sequência, em relação à ausência de motivos de caráter pessoal, aduz o quanto segue:



    “ [...] 4. Ocorre que o reconhecimento da incompetência do Juízo curitibano para julgar tanto as Ações Penais, quanto seus autos incidentais representa condição objetiva que não corresponde a qualquer motivo de caráter exclusivamente pessoal do Reclamante. Tanto é assim que, em situação muito semelhante, essa Suprema Corte assentou a compreensão de que a incompetência do Juízo, por traduzir condição objetiva, deve ser estendida aos corréus que integram a mesma relação jurídico-processual do Reclamante. 



    5. Olhos postos no julgado acima alinhavado, desde logo se nota que a situação se amolda perfeitamente ao vertente caso. E isto porque, no acórdão paradigma, esse Pretório Excelso decidiu que a (i) incompetência do Juízo é condição objetiva, razão pela qual (ii) deve ser comunicada aos corréus que integram a mesma relação jurídico-processual do Reclamante. Logo, in casu, em que igualmente fora reconhecida a (i) incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (condição objetiva), a (ii) extensão do decisum a corréu (ANTÔNIO PALOCCI) que integra a mesma relação jurídico-processual do Reclamante (LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA) é, com o devido respeito, medida que se impõe.” (e-doc. 45 – sem os grifos do original) 



    Forte nesses argumentos, o peticionante, ao final, formula o pedido abaixo: 



     



    “1. Ante o exposto, pela identidade processual entre o Reclamante e o ora Requerente, bem como por não haver qualquer distinção de caráter exclusivamente pessoal no acórdão que anulou as constrições patrimoniais impostas pelo Juízo incompetente a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, requer-se, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, e em consonância com o posicionamento já exarado pela 2ª Turma dessa Suprema Corte no julgamento da Reclamação nº 43.479/RJ, da Reclamação nº 32.081/PR, dos EDcl no AgRg na Reclamação nº 43.130/RJ, e desta própria Reclamação nº 46.378/PR, a extensão de seus efeitos a ANTÔNIO PALOCCI, com a determinação do imediato levantamento das constrições patrimoniais determinadas nos autos nº 5045060-44.2019.4.04.7000. ” (e-doc. 45)



     



    É o breve relatório. Decido.



     



    Bem examinados os autos, rememoro que a presente Reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Curitiba/PR, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. 



    Segundo o reclamante, tal decisum estaria contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal - consubstanciada na decisão proferida nos autos do Habeas Corpus 193.726/PR -, porquanto manteve o bloqueio de seus bens, além de ter selecionado, de maneira arbitrária, procedimentos vinculados às 4 (quatro) ações penais que deveriam ser remetidas à Seção Judiciária do Distrito Federal. 



     



    Feitos esses registros iniciais, verifico que o deferimento da extensão aqui pleiteada decorreria, se admissível fosse, do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



     



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    Como se nota, para o aproveitamento de decisões proferidas com relação a terceiros, é preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisum que beneficia um dos réus não esteja ancorada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    No caso em exame, busca-se a extensão dos efeitos da decisão na qual a Segunda Turma determinou, quanto ao reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, o pronto levantamento das constrições patrimoniais determinadas nos autos das Medidas Assecuratórias 5050758-36.2016.4.04.7000/PR e 5020607-19.2018.4.04.7000/PR, assim como o envio à Seção Judiciária do Distrito Federal de todo e qualquer processo ou procedimento acessório às Ações Penais 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), 5021365- 32.2017.4.04.7000/PR (Sítio de Atibaia), 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede do Instituto Lula) e 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (doações ao Instituto Lula). 



    Pois bem. Registro, inicialmente, que, apesar de o peticionante ter figurado como réu na mesma Ação Penal movida contra o reclamante (5063130-17.2016.4.04.7000/PR – e.doc. 9), não constato a necessária identidade no concernente às relações processuais acessórias, mais precisamente nos feitos cautelares, nos quais, alegadamente, teria havido a constrição dos bens do peticionante (autos 5045060-44.2019.4.04.7000) e do reclamante (autos 5050758-36.2016.4.04.7000/PR e 5020607-19.2018.4.04.7000/PR). 



    Com efeito, para além de o peticionante não ter figurado como destinatário das medidas assecuratórias determinadas nos autos 5050758-36.2016.4.04.7000/PR e 5020607-19.2018.4.04.7000/PR, com relação aos quais a Segunda Turma do STF determinou o levantamento do bloqueio dos ativos do ex-Presidente, o pedido de extensão não veio acompanhado de cópia das principais peças da Medida Cautelar proposta em desfavor do peticionante (autos 5045060-44.2019.4.04.7000), inviabilizando, assim, o exame vertical da alegada identidade processual e dos motivos – de natureza pessoal, ou não - que alicerçam a pretensão sob exame. 



    Diante de tal panorama, não se mostra possível, sequer, afirmar que a medida assecuratória 5045060-44.2019.4.04.7000, referente ao peticionante, constitui ainda um genuíno processo incidental aos autos da ação penal em que Antônio Palocci também figurou como réu (ao lado reclamante), a qual tramitava na 13a Vara Federal de Curitiba, cuja incompetência foi reafirmada por esta Corte 



    Mas não é só. A par da ausência de exibição dos documentos referentes à medida cautelar movida contra o peticionante (autos 5045060-44.2019.4.04.7000), restou evidenciada a sua falta de interesse de agir quanto ao pedido de extensão, porquanto não há nenhuma prova de que o juízo de origem tenha se recusado, de forma imotivada ou arbitrária, a cumprir decisão desta Suprema Corte. 



    Como se vê, para o atendimento do pleito do peticionante, acaso pudessem ser superados os obstáculos processuais acima explicitados, far-se-ia necessária uma incursão aprofundada no arcabouço probatório dos autos originários, providência sabidamente incabível no limitadíssimo âmbito de cognição dos pedidos de extensão em reclamação, mormente diante da ausência, na espécie, das principais peças da indigitada cautelar. 



    Não há falar, portanto, em afronta ao paradigma invocado, o que inviabiliza a utilização deste pedido de extensão, que possui, como já assinalado, requisitos próprios para o seu conhecimento, destacando-se as hipóteses nas quais tenham ficado evidenciados, de modo estreme de dúvidas, o descumprimento ou a inobservância de decisões provenientes desta Suprema Corte. 



    Nada impede, por óbvio, que o peticionante renove a sua pretensão perante as autoridades judiciárias competentes, utilizando-se, para tanto, das ações e recursos previstos na legislação em vigor. 



     



    Em face do exposto, indefiro o pedido de extensão formulado.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator